Tribunal: TJSP
Processo: 2078542-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Recurso Prejudicado.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de medicamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a perda do objeto do recurso em razão da prolação de sentença de procedência no processo principal.
III. Razões de

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Recurso Prejudicado.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de medicamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a perda do objeto do recurso em razão da prolação de sentença de procedência no processo principal.
III. Razões de Decidir
3. A sentença proferida no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, uma vez que a tutela de urgência já foi analisada de forma definitiva.
4. A perda do objeto ocorre quando a decisão recorrida perde sua eficácia em razão de decisão superveniente.
IV. Dispositivo
5. Recurso prejudicado.